Tribunal: TCU
Processo: 034.301/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Recursos de reconsideração em tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades no planejamento e na execução de contrato que teve por objeto aquisição de solução de mascaramento de dados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos srs. Rodrigo Sérgio Dias, Albert Queiroz Silva, Jefferson Rafael Silva, Leonardo Selhorst e Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos, bem como pelas empresas PTV Tecnologia da Informação Ltda. e TGV Tecnologia Ltda. contra o Acórdão 1435/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos srs. Rodrigo Sérgio Dias, Albert Queiroz Silva, Jefferson Rafael Silva e Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos, bem como pelas empresas PTV Tecnologia da Informação Ltda. e TGV Tecnologia Ltda., para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Leonardo Selhorst para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, afastando o débito que lhe foi imputado, mas mantendo a multa, agora em montante menor e com fundamento no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; 9.3. em consequência do subitem anterior, dar a seguinte redação para os subitens 9.9 e 9.10 do Acórdão 1435/2024-TCU-Plenário : " 9.9. julgar irregulares as contas de Albert Queiroz Silva, Leonardo Selhorst, Jefferson Rafael Silva, Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos, Rodrigo Sérgio Dias, PTV Tecnologia da Informação Ltda. e TGV Tecnologia Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.9.1. Responsáveis solidários: Albert Queiroz Silva e Jefferson Rafael Silva: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE REFERÊNCIA (Ordem Bancária) 2.195.521,00 (licenças) 17/2/2017 27.661,00 (instalação) 4/4/2017 66.666,66 (suporte - 1a parcela) 4/4/2017 66.666,66 (2a parcela) 4/5/2017 66.666,66 (3a parcela) 29/6/2017 66.666,66 (4a parcela) 13/7/2017 66.666,66 (5a parcela) 17/8/2017 66.666,66 (6a parcela) 20/9/2017 66.666,66 (7a parcela) 9/10/2017 66.666,66 (8a parcela) 19/1/2018 66.666,66 (9a parcela) 19/1/2018 66.666,66 (10a parcela) 19/1/2018 66.666,66 (11a parcela) 19/3/2018 66.666,66 (12a parcela) 18/5/2018 3.794,39 (treinamento - valor remanescente) 29/6/2017 19.589,56 (operação assistida - valor remanescente) 19/1/2018 57.816,00 (operação assistida - valor remanescente) 1/2/2018 9.9.2. Responsáveis solidários: Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos e Rodrigo Sérgio Dias: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE REFERÊNCIA (Ordem Bancária) 66.666,66 (13a parcela) 20/7/2018 66.666,66 (14a parcela) 20/7/2018 9.9.3. Responsáveis solidários: Albert Queiroz Silva, Jefferson Rafael Silva, PTV Tecnologia da Informação Ltda. e TGV Tecnologia Ltda., contratadas em consórcio: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE REFERÊNCIA (Ordem Bancária) 218.128,15 (operação assistida - OS1 - preços excessivos) 19/1/2018 729.797,18 (operação assistida - OS2 - preços excessivos) 1/2/2018 9.10. aplicar aos responsáveis adiante arrolados, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL (IS) VALOR (R$) Albert Queiroz Silva 500.000,00 Jefferson Rafael Silva 500.000,00 PTV Tecnologia da Informação Ltda. 115.000,00 TGV Tecnologia Ltda. 115.000,00 Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos 16.000,00 Rodrigo Sérgio Dias 16.000,00 9.4. inserir o subitem 9.16 no Acórdão 1435/2024-TCU-Plenário , com a seguinte redação: " 9.16. julgar irregulares, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea 'b', c/c o art. 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, as contas do sr. Leonardo Selhorst, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: " 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Fundação Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Distrito Federal.